Tribunal: TJDFT
Processo: 0718148-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE RECURSAL.

1. Ainda que na posse do veículo no momento da prisão, comprovada a propriedade do bem em nome de terceiro, pende de legitimidade o apelante para pleitear a restituição de veículo.

2. A alegação de prejuízo financeiro deve ser discutida na via adequada.

3. Recurso não conhecido.